Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730252-38.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA IZABEL DE ARAÚJO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DA PENA. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por insuficiência probatória do crime de tráfico de drogas quando, do conjunto probatório, constata-se que o depoimento dos policiais, firmes e coerentes, que goza de idoneidade, a quantidade de entorpecentes (107,12g de cocaína e 14,20g de crack) encontrada no imóvel da ré e dos comparsas, aliados à visualização da acusada entregando entorpecente a um usuário, durante uma campana, evidenciam que ela comercializou e tinha em depósito drogas para fins de difusão ilícita, estando a versão dos policiais devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios. 2. O depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborado por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. A alegação de que a acusada é usuária de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício. 4. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, porquanto a natureza e a quantidade da droga apreendida, embora não permitam a valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam o incremento da pena-base, mormente se a substância é altamente nociva ao organismo e de grande poder destrutivo à saúde física e mental do dependente, como no caso em análise, por se tratar de cocaína e crack. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido. Precedentes. 6. Apesar do quantum da reprimenda, é adequada a manutenção do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista a reincidência, a teor do previsto no art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal. 7. Não atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 8. Considerando o fato de que o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e o de que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir o direito de recorrer em liberdade. 9. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a comprovar a materialidade delitiva e a atipicidade da conduta imputada à ré. Salienta que a pequena quantidade de drogas encontradas em sua residência seria destinada ao uso pessoal, devendo a condenação por tráfico de drogas ser desclassificada para a prevista no artigo 28 da lei 11.343/2006; b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, sustentando a necessária fixação do regime inicial de cumprimento de pena em semiaberto. Destaca que o regime fechado se mostra desproporcional, considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis e a pena definitiva foi estabelecida um pouco acima do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 33 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso I, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais defendidas pela recorrente, referentes à ausência de provas da materialidade delitiva e da atipicidade da conduta que lhe foi imputada, além da necessidade de desclassificação do crime, imperioso seria o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado se encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que: "impõe-se o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"(AgRg no AREsp n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada. 2. A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 738091/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 20/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005